Tribunal: TJPA
Processo: 0028995-51.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028995-51.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GUASCOR DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE USINAS. ATIVIDADE-MEIO INDISSOCIÁVEL DA ATIVIDADE-FIM DE PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. NULIDADE DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de primeiro grau, que extinguiu o processo e reconheceu a nulidade da cobrança de ISSQN sobre serviços de manutenção, limpeza e conservação de usinas de geração de energia elétrica, prestados pela empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as atividades de manutenção, limpeza e conservação de usinas de energia configuram prestação de serviço autônomo sujeito à incidência de ISSQN ou se são atividades-meio indissociáveis da atividade-fim da agravada; e (ii) estabelecer se a cobrança do tributo pela municipalidade foi legítima ou violou entendimento consolidado na jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ISSQN incide sobre a prestação autônoma de serviços prevista na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, mas não sobre atividades-meio que sejam indissociáveis da atividade-fim do contribuinte.

A agravada atua na produção e comercialização de energia elétrica, sendo a manutenção e conservação de suas usinas atividades imprescindíveis para a consecução de sua finalidade empresarial, sem autonomia em relação ao objeto principal da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não incide ISSQN sobre atividades-meio necessárias à execução da atividade-fim de empresas de setores regulados, como telecomunicações e energia elétrica.

A cobrança do tributo pelo Município de Belém afronta a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal, que afastam a incidência do ISSQN sobre atividades internas e acessórias das empresas geradoras de energia elétrica.

A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, pois a indevida exigência do tributo impôs à agravada a necessidade de recorrer ao Judiciário para anular a cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não incide ISSQN sobre atividades internas de manutenção, limpeza e conservação de usinas, quando estas forem indissociáveis da atividade-fim da empresa de geração de energia elétrica.

A cobrança de ISSQN sobre tais atividades é nula por violar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que serviços acessórios necessários à execução da atividade-fim não são fato gerador do imposto.

O ente municipal que exigir indevidamente o tributo deve arcar com os honorários sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 116/2003; CPC/2015, art. 85, § 3º, III, e § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 445726/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24/02/2014; STJ, AgRg no REsp 1.331.306/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 06/09/2013; TJPA, Apelação Cível nº 0048346-30.2000.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJe 21/11/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028995-51.2008.8.14.0301

AGRAVANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AGRAVADO:
GUASCOR DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18834610)

interposto por
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 17979159 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que extinguiu o processo reconhecendo a nulidade da cobrança perpetrada pela Municipalidade. Na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no apelo, aduz que, o cerne da discussão em epígrafe consiste em saber se houve ou não prestação de serviço apta a ser tributada. A contribuinte alega ter prestado os serviços de manutenção de usinas próprias, razão pela qual a atividade não poderia sofrer a incidência de tributação. Por outro viés, a Fazenda aduz que os serviços foram prestados de forma autônoma e para diversas usinas (incluindo as de propriedade da antiga Rede Celpa). Embora a perícia tenha atestado a ocorrência da prestação de serviços em usinas da Rede Celpa (fls. 3 840/876 dos autos digitalizados), o magistrado de piso optou por aplicar entendimento no qual tais atividades deveriam ser consideradas como atividade meio, as quais seriam imprescindíveis para a consumação da atividade fim – produção de energia.

Afirma que, no entanto, entende-se que a jurisprudência colacionada aos autos não se adequa ao caso epigrafado, especialmente ao se aferir que a perícia corroborou a existência de prestação de serviços de manutenção e limpeza em usinas de propriedade de terceiros. E mais: a incidência do tributo se concretiza ao se aferir que o objeto contratual (previsto na licitação) vinculava a manutenção, construção, limpeza e realização de obras nas usinas de energia elétrica, sendo, pois, impossível afastar a incidência tributária como pretendem as decisões vergastadas.

Sustenta que, o fato de a autora/agravada também ter como objeto contratual a produção de energia não é capaz de afastar a incidência sobre os demais serviços prestados, sob a pecha de que não constituíam sua atividade fim. Desnaturar desta forma a atividade prestada ensejaria modificar o objeto licitatório, o qual é regido exclusivamente pelo seu edital. E neste se delineou de forma clara duas atividades fins: manutenção/construção/limpeza das usinas e produção de energia.

Por fim, elenca que, não são atividades complementares ou sucessivas, mas serviços independentes capazes, inclusive de ser terceirizados.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 19252017), na ocasião o Agravado expõe que, a execução das atividades de “manutenção, limpeza e conservação” das usinas são meras atividades periféricas (chamadas "atividade meio") para o atingimento de sua obrigação contratual, a distribuição/produção de energia elétrica, não configurando prestação de serviços em favor da Celpa.

Argumenta que, o equívoco interpretativo do Município reside no seguinte ponto: para gerar e vender energia elétrica produzida nas usinas, faz-se necessário operar os motores, limpá-los e conservá-los; contudo, tais atividades são ato/meio necessário para a produção de energia, esta sim a atividade fim e preponderante da obrigação contratual da Agravada com a Celpa.

Alega que, o perito reconheceu que a obrigação assumida pela Agravada era de fornecer obrigatoriamente energia elétrica aos 23 municípios e que, no contexto dessas atividades, a empresa deveria operar, manter, limpar e conservar as suas próprias usinas – atividades realizadas pelos seus próprios funcionários. Novamente, está cabalmente demonstrado que esses serviços eram atividade meio necessária para a produção de energia elétrica.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que extinguiu o processo reconhecendo a nulidade da cobrança perpetrada pela Municipalidade. Na Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17979159):

“(...)
Decido
.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação Cível, e passo a proferir o voto.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifico que a empresa recorrida propôs a Ação Anulatória de Débito Fiscal, buscando o seu reconhecimento judicial em relação ao Município de Belém, especificamente em relação à incidência do tributo do ISSQN no exercício de sua atividade, sob o fundamento de que as atividades descritas em seu objeto social, como as de manutenção e conservação de equipamentos e instalações, são atividades típicas de prestação de serviços são realizadas para si própria, com o fim de estruturar o seu ambiente de trabalho para o exercício de sua atividade fim, qual seja, a geração de energia.

Por sua vez, a municipalidade apelante sustenta que não é possível englobar todas as atividades exercidas pela empresa apelada como sendo indissociáveis da sua atividade principal, que consiste na produção e comercialização de energia elétrica, visto que possuem fatos geradores diferentes.

Assim, tem-se que o cerne recursal consiste em verificar se as atividades desenvolvidas pela empresa apelada se enquadram como atividade meio, indissociáveis da atividade fim de produção e comercialização de energia elétrica, ou se enquadram como atividades fins independentes do resultado de comercialização de energia.

Analisando o contrato social da empresa apelada extraio que o seu objeto social consiste nas seguintes atividades (ID n. 8479191, p. 03):

1.Estudo, planejamento, projeto, construção e operação de sistemas de atividade inerentes à geração de energia elétrica, através da implantação de unidades geradoras dieselétricas e/ou hidrelétricas e/ou movidas à gás completas em usinas geradoras já existentes ou através da implantação de novas usinas geradoras de energia elétrica.

2. Estudo, planejamento, projeto, construção e operação de sistemas, bem como outras atividades inerentes a geração e transmissão de energia elétrica.

3.Prestação de serviços e realização de atividades que, direta ou indiretamente, se relacionem com esse objeto;

e

4.Participação em outras sociedades, com sócia, acionista ou quotista;

5. Compra e Venda de Peças e partes de motores em geral;

6. Prestação de serviços de manutenção de motores em geral.

Da leitura da transcrição acima pode-se concluir que de fato as atividades de construção, de elaboração de projeto, operação de sistemas estão ligadas à concretização de sua atividade fim, que é a produção e comercialização de energia elétrica, ou seja, revelam-se como meios necessários a consecução do fim a que se presta a apelada, qual seja, a venda de energia elétrica, e não como fato gerador autônomo, capaz de ensejar a incidência da norma tributária.

Outrossim, há ainda nos autos a Resolução n. 107/1999, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autorizando a empresa apelada a se estabelecer como produtor independente de Energia Elétrica no Estado do Pará, em 21 (vinte e um) Municípios do Estado.

Há ainda nos autos Contrato de Geração de Energia ID n. 8479198, p.11/17/ 8479200, firmado entre a apelada e as Centrais Elétricas do Pará – CELPA, no qual constam como obrigações da Contratada/Apelada, a construção e manutenção de usinas, fornecimento de mão de obra, material, equipamentos, medidores, ferramentas e tudo o mais necessários a execução do fornecimento de energia.

Ora para o desenvolvimento de uma atividade desse porte, por óbvio que a empresa, no caso a apelada, precisará construir estrutura física que englobe os serviços de estudo da área, planejamento, projeto, construção civil e operação de sistema, contudo, como se observa na própria descrição do objeto social da empresa em questão, esses serviços serão prestados para si mesma com o fito de dar o suporte para a produção e comercialização de energia elétrica. Logo, não havendo como desmembrar essa cadeia de atividades exercidas pelos próprios funcionários da empresa, para o fim a que esta se destina.

Em suma, trata-se de atividades que, inequivocamente, são prestadas a fim de viabilizar a produção e comercialização de energia elétrica à concessionária de energia CELPA.

A jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, sedimentou o posicionamento de que deve ser excluída a incidência do ISSQN sobre atividade-meio indispensáveis ao alcance da atividade-fim, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. ATIVIDADE-MEIO. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, independente da cobrança pela prestação de serviço, "não incide ISS sobre serviços prestados que caracterizam atividade-meio para atingir atividades-fim
, no caso a exploração de telecomunicações" (REsp 883254/MG, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008 p. 74). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o teor da Súmula 83/STJ aplica-se, também, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 445726 RS 2013/0403070-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/02/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2014)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ATIVIDADE-MEIO. TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRECEDENTES.
1.
Este Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os serviços de atividade-meio indispensáveis ao alcance da atividade-fim
, prestados pelas companhias telefônicas, não são passíveis da incidência do ISS.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 48.665/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7.2.2012, DJe 16.2.2012; AgRg no REsp 1.192.020/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.10.2010, DJe 27.10.2010; e REsp 883.254/MG, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 28.2.2008, p. 74.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp.
1.331.306/AM, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 06.09.2013) (grifei)

Insta salientar que este Tribunal de Justiça já se posicionou no mesmo sentido, em caso análogo, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MANUTENÇÃO. ATIVIDADE-MEIO PARA ATINGIR ATIVIDADES-FIM DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, §3º DA CF.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
Não incide o ISSQN sobre serviços prestados que caracterizam atividades-meio para atingir atividades-fim, no caso o serviço de produção e comercialização de energia elétrica
.

3. Apelações improvidas. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. À Unanimidade.

(Apelação Cível N. 0048346-30.2000.8.14.0301. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível Isolada. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJE: 21/11/2016) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho que o posicionamento já adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por este E. Tribunal de Justiça destacados alhures, se amoldam perfeitamente ao presente caso, eis que inexiste dúvida de que o sucesso da produção e comercialização de energia elétrica depende da construção e manutenção de sua estrutura, incluindo suas usinas e rede de distribuição, tal como previsto contratualmente. Repise-se, são atividades, portanto, inseparáveis do fornecimento de energia elétrica.

Ademais, o simples fato de restar descrita como atividade da apelada serviço de construção ou de manutenção de equipamentos, não modifica sua natureza, nem lhe confere autonomia ao efeito de sujeição ao ISS, pois permanece o caráter de atividade meio e complementar ao serviço de produção e comercialização de energia elétrica.

Equivocada, dessa forma, a pretensão de cobrança do ISS com base apenas na lista anexa ao Decreto Lei 406/68 e posteriormente na Lei Complementar 116/2003, dada a natureza de atividade meio à atividade fim prestada pela empresa produtora de energia elétrica.

Por fim, no tocante ao pleito pela reforma dos honorários de igual modo não merece prosperar, quando da análise do caso concreto verifico que quem efetivamente deu causa ao presente processo foi a Municipalidade apelante, que lavrou autos de infração para exigir da Apelada o pagamento de ISS sobre serviços sobre os quais não deveria haver a exação, conforme a fundamentação suso delineada no presente decisum. Destarte, se não houvessem sido lavrados os Autos de Infração pela Municipalidade apelante, não haveria razão de ser proposta a Ação Anulatória de Débito Fiscal de origem.

Destarte, em atenção ao princípio da causalidade deve ser a Municipalidade condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, tudo conforme posicionamento pacificado no STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORIGEM. DESCONSTITUIÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.231.872/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (grifei)

Outrossim, quanto ao percentual aplicado pelo Juízo a quo a título de honorários advocatícios em 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa, de igual modo não há o que ser reformado, quando fixado em estrita observância aos critérios objetivos previstos no artigo 85, §3º, inciso III e §4º, inciso III, do CPC, aplicáveis às causas em que a Fazenda Pública é parte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em
REMESSA NECESSÁRIA
,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos, tudo nos termos do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a nulidade da cobrança perpetrada pela Municipalidade, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 17979159, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025